Tribunal: TJMT
Processo: 1014293-72.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014293-72.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDRE LUIS FEDELI - CPF: 260.857.338-01 (ADVOGADO), BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (AGRAVANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.099/0002-07 (AGRAVANTE), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (AGRAVANTE), WILSON GOMES PEREIRA - CPF: 230.161.081-00 (AGRAVADO), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – PEDIDO DE TUTELA DE PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDO PARA IMPEDIR QUALQUER ATO EXPROPRIATÓRIO DO IMÓVEL ATÉ O FINAL DO DESLINDE – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A antecipação dos efeitos da pretensão autoral pressupõe a demonstração segura de “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300, caput), demandando fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e, ainda, a demonstração de que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida. 2. Demonstrada a inexistência de prejuízo aos agravantes, deve ser mantida a decisão que determinou a tentativa de atos expropriatórios do imóvel até o final do deslinde, quando ao analisar a prova dos autos, o Juízo constata
a probabilidade do direito, visto que, a parte autora, pretende a revisão contratual do financiamento do imóvel, inclusive, depositou judicialmente, o valor que entende devido do saldo devedor, demonstrando, a priori, a sua boa-fé.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO RODOBENS S.A., SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – CUIABÁ III – SPE LTDA. e RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A. contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Ordinária de Revisão Contratual c/c Consignação em Pagamento, Repetição de Indébito c/c Danos Morais
” (Proc. nº 1023958-57.2021.8.11.0041), ajuizada contra as agravantes por WILSON GOMES PEREIRA, deferiu pedido de tutela de urgência em caráter incidental formulado pelo autor/agravado para ordenar às agravantes que se abstenham “
de promover qualquer ato expropriatório do imóvel, mantendo o autor na posse até o deslinde da ação, sob pena de aplicação de multa
”, bem como para determinar, por cautela, “
a averbação da existência da presente ação na matrícula do imóvel objeto do feito
” (cf. Id. nº 118704468 dos autos de origem).

As rés/agravantes sustentam que “
o ajuizamento de ação revisional não é causa prejudicial ao prosseguimento dos atos expropriatórios nos moldes da Lei nº 9.514/97
” e asseveram que o autor/agravado “
foi intimado pessoalmente no dia 22/09/2022, através do Cartório de Registro de Imóveis competente, para exercer o direito de purgar a mora no prazo de 15 dias
”, mas deixou transcorrer “
in albis
” a quinzena assinalada, não lhe sendo dado, agora, requestar “
consignação em pagamento extemporânea
”, especialmente se revela “
pretensão de pagar menos do que efetivamente deve
” (sic – cf. Id. nº 172610697 - Pág. 8/11).

Pedem, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para reformar a r. decisão agravada, indeferir o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor/agravado e “
autorizar a conclusão dos atos expropriatórios do imóvel alienado fiduciariamente, nos moldes da lei de regência, com o registro da venda do imóvel na respectiva matrícula
” (sic – cf. Id. nº 172610697 - Pág. 11/12).

A decisão vinculada ao Id. nº
173986651
admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o réu/agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 51948999).

Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (cf. certidão vinculada ao Id. nº

176631184
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada deferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

Assim, a princípio, restou comprovada a probabilidade do direito, visto que, a parte autora, pretende a revisão contratual do financiamento do imóvel, inclusive, depositou judicialmente, o valor que entende devido do saldo devedor, conforme comprovante de id. 83122833, o que demonstra, a priori, a sua boa-fé, de maneira que, entendo prudente o acolhimento o pedido para que a parte requerida, se abstenha de promover, qualquer, atos expropriatórios do imóvel.

Do mesmo modo, é notório o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, já que a expropriação ou venda do imóvel pode comprometer o tramite processual.

Tem-se, ainda, que os efeitos da decisão não são irreversíveis, já que o provimento em si é apenas provisório e, mesmo em caso da parte autora perder a demanda, não causará danos à parte Ré. Logo, a concessão da medida não afronta o § 3º do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil.

Diante do exposto, com amparo no art. 300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a medida pleiteada, para determinar que a parte requerida se abstenha de promover qualquer ato expropriatório do imóvel, mantendo o autor na posse até o deslinde da ação, sob pena de aplicação de multa.

O CPC exige, à antecipação da tutela, a demonstração de “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
(art. 300, caput), logo, não basta que a parte queira e requeira, exige-se, antes, a apresentação de fundamentos relevantes, apoiados em prova idônea, que demonstrem de modo seguro a probabilidade do direito e, ainda, que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida ou, então, acarretar em dano gravíssimo ao requerente.

Assim, sendo essa a situação fática realmente narrada nos autos pelos agravantes, prejuízo algum poderá advir já que, a tese recursal se restringe à alegação genérica de que a Rodobens “
encontra-se na iminência de sofrer dano irreparável, vez que foi obrigada a suspender a escrituração do imóvel, que foi vendido comercialmente após a extinção da dívida, permanecendo o agravado na posse do imóvel sob fracas argumentações
” (sic – cf. Id. nº 172610697)

Por outro lado, o pedido liminar foi deferido porque o Juízo identificou os requisitos legais necessários à concessão da proteção almejada, já que “a parte autora, pretende a revisão contratual do financiamento do imóvel, inclusive, depositou judicialmente, o valor que entende devido do saldo devedor, conforme comprovante de id. 83122833, o que demonstra, a priori, a sua boa-fé”, e, ainda, determinou a averbação na matrícula do imóvel a existência da ação.

Ou seja, os agravantes, ao contrário do querem fazer crer, não demonstração a existência de qual seria o dano irreparável à manutenção da decisão agravada, restringindo-se à alegação genéricas, que não se apresentam relevantes o suficiente para justificar a modificação da decisão recorrida.

Portanto,
até que eventualmente haja a revisão do contrato pela sentença de mérito, as obrigações continuam exigíveis nos termos em que contratadas pelo autor/agravado, atraindo a presente hipótese o entendimento sumulado pelo STJ de que “
a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor
” (Súmula nº 380), ou seja, as obrigações contratuais permanecem válidas e eficazes mesmo diante da pendência de revisão judicial das cláusulas contratuais, não impedindo o contratante de prosseguir cumprindo sua parte no negócio, ainda mais, quando o Juízo aceitou o depósito judicial do valor do débito.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

Custas recursais pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023